Tribunal: TJDFT
Processo: 0005310-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA BASE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível a alegação de que a vítima não se sentiu intimidada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Não observados tais critérios necessário o redimencionamento da pena.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.